Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700044-69.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADYR ELMO SOARES DA ROCHA AGRAVADO: NAIARA PINHO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em relação ao Ofício n.o 29/3JVDFCMBSB (ID 42930863), por ora, nada a prover – considerando que, a despeito da declaração da incompetência do Juízo a quo, foi mantida a decisão proferida pelo Juízo plantonista que impôs as medidas protetivas (ora questionadas). Aguarde-se o decurso do prazo concedido ao ID 42887268. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator